Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-02.2014.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-02.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Corretagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REAL MINAS TEXTIL IND E COM LTDA - CNPJ: 02.419.624/0001-73 (APELADO), MURILO CARVALHO SANTIAGO - CPF: 143.953.636-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (APELANTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação de Cobrança Fundada em Cessão de Crédito Decorrente de Comissão de Corretagem – Alegação de Inexistência de Crédito Líquido e Exigível – Compensação Inviável por Inexistência de Reciprocidade entre as partes – Comissão Devida Independentemente do Adimplemento do Comprador – Sentença de Parcial Procedência Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Cooperativa inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança promovido por empresa cessionária de crédito decorrente de comissão de corretagem, condenando-a ao pagamento de R$ 25.397,55 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com os consectários legais.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) v
erificar se há crédito líquido e exigível em favor da Apelada e se é possível a compensação dos valores supostamente pagos a maior à cedente originária. b
) a
nalisar a
legalidade da cobrança da comissão de corretagem nos casos em que o comprador fica em débito.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito transfere a titularidade do crédito, mas não altera sua natureza. A Apelada passou a ser credora legítima da obrigação derivada da comissão de corretagem.

4. A compensação exige reciprocidade entre as partes. No caso, a Apelante alega ter pagado valor indevido à cedente, terceira estranha ao processo. Inviável, portanto, a compensação com o crédito cedido à Apelada.

5. A inadimplência do comprador não exonera a obrigação de pagamento da comissão de corretagem
do intermediário
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A compensação de créditos exige identidade entre credores e devedores; não se admite quando o valor discutido foi objeto de cessão e o suposto pagamento a maior foi feito a terceiro estranho à relação processual. 2. A comissão de corretagem é devida ao intermediador mesmo que o contrato não seja cumprido por uma das partes contratantes.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 368, 369 e 725.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1027168-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04/02/2025, pub. 08/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0002087-02.2014.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CooperVerde
– Cooperativa dos Produtores de Campo Verde
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Real Minas Têxtil e Comércio Ltda.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Recorrente condenada
ao pagamento de R$

25.397,55
(vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento, além de arcar com as c
ustas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez
por
cento)
do valor da condenação
.

Inconformada, a Recorrente alega
que o Julgador
a quo

incorreu em
error
in
judicando
ao não reconhecer a inexistência de crédito líquido e exigível em favor da Apelada
.

Alega que,
diante dos valores pagos a maior e dos prejuízos sofridos no
C
ontrato 354/2007
,
reconhecidos pela própria sentença
, deve ser autorizada a

compensaçã
o e, de conseguinte, reconhecido que não há crédito
no âmbito do
C
ontrato 081/2006.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de
que seja reconhecido o direito à compensação entre os
C
ontratos
e, de conseguinte, afastada
sua condenação.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025